Tribunal: TJMT
Processo: 1034376-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034376-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), HS - MECANICA DIESEL LTDA - CNPJ: 26.273.205/0001-34 (AGRAVANTE), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), BOTRAN TRANSPORTE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 07.747.051/0001-20 (AGRAVADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS
. ATRASO NA JUNTADA DO COMPROVANTE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu a
R
econvenção sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC, sob a alegação de não comprovação tempestiva do pagamento das custas processuais. Embora o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo estabelecido, o comprovante foi juntado tardiamente aos autos, ensejando a extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na juntada do comprovante de pagamento das custas processuais justifica a extinção da
R
econvenção sem resolução do mérito; (
ii
) verificar se a decisão agravada desconsidera o princípio da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento tempestivo das custas processuais, dentro do prazo estipulado, caracteriza o cumprimento da obrigação essencial, e o atraso na juntada do comprovante representa irregularidade formal.

O princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4o do CPC) orienta que, sempre que possível, deve-se evitar a extinção do processo sem análise do mérito, especialmente quando não há prejuízo às partes.

O princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) prevê que os atos processuais não devem ser invalidados quando atingem sua finalidade. No caso, o pagamento tempestivo das custas cumpriu tal finalidade.

Não há demonstração de prejuízo concreto ao agravado, conforme exigência do art. 282, §1o, do CPC. A mera alegação de desídia não é suficiente para justificar a extinção do pedido reconvencional.

O
atraso na juntada do comprovante de pagamento das custas não enseja o cancelamento da distribuição, desde que o pagamento tenha sido realizado dentro do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento tempestivo das custas processuais, mesmo que o comprovante seja juntado tardiamente, não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, aplicando-se os princípios da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1034376-75.2024.8.11.0000 de decisão que, em Ação Ordinária, extinguiu a Reconvenção proposta pela agravante, por ausência de comprovação do pagamento das taxas processuais no prazo estipulado (
arts
. 290 e 485, IV, do CPC).

A agravante aduz que, apesar do pagamento tempestivo das taxas processuais em 21-9-2023, o comprovante foi anexado aos autos somente em 1o-4-2024.

Diz que a decisão afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da economia processual.

Antecipação da tutela recursal deferida para suspender a decisão agravada, bem como o processo principal, até o julgamento final deste Agravo (Id 257206687).

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (Id 264326780).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante teve sua Reconvenção extinta sem resolução do mérito em virtude da ausência de comprovação do pagamento das respectivas taxas processuais no prazo estipulado (
arts
. 290 e 485, IV, do CPC).

O Juízo de origem determinou a referida quitação no prazo de 15 dias (fl. 1.048) e
esta
se deu em 21-9-2023 (fls. 1.050/1.052).

Sobreveio a decisão ora agravada, proferida nos seguintes termos:

“Cumpre ressaltar que a requerida/reconvinte não efetuou o pagamento das custas da reconvenção no prazo determinado, sendo assim, conforme dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Ante o exposto, determino o imediato CANCELAMENTO da distribuição da reconvenção e julgo EXTINTO o pedido reconvencional, nos termos do art. 290 e 485, IV do CPC.”
(fls. 1.053/1.055).

Pelo que consta nos autos a agravante foi intimada para o recolhimento das custas constando no sistema
PJe
que o fim do prazo se deu em 25-9-2023. Como foi efetuado em 21-9-2023, foi realizado tempestivamente.

O CPC consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4o e reiterado em diversos dispositivos ao longo do texto legal, determinando que o processo deve ser conduzido para possibilitar a resolução efetiva do conflito, evitando decisões que limitem o julgamento ao aspecto formal. Esse princípio orienta que, sempre que possível, a extinção sem resolução de mérito deve ser evitada, principalmente quando não há prejuízo concreto às partes.

No caso em tela, é incontroverso que o pagamento das custas processuais foi realizado tempestivamente pel
a a
gravante em 21-09-2023, dentro do prazo estipulado pelo Juízo de origem. A controvérsia se limita à tardia juntada do comprovante nos autos, que só ocorreu em 1o-4
-
2024, em razão de um erro formal.

A aplicação rígida da norma processual para extinguir a
R
econvenção desconsidera o fato de que a obrigação essencial – o pagamento – foi cumprida no prazo. Assim, o mero atraso na juntada do comprovante não justifica medida tão drástica quanto a extinção sem resolução do mérito, especialmente quando não há qualquer demonstração de prejuízo ao
a
gravado.

O princípio da instrumentalidade das formas está consagrado no art. 277 do CPC, que dispõe que os atos processuais não devem ser invalidados se a sua finalidade foi alcançada.
A
agravante realizou o pagamento tempestivamente, e a finalidade do ato foi cumprida, sendo o atraso na juntada do comprovante uma irregularidade meramente formal, que não compromete o processo nem gera prejuízo ao agravado.

Deve-se lembrar que o processo não é um fim em si mesmo, mas um meio de entregar a prestação jurisdicional de forma eficiente e justa. Aplicar o formalismo exacerbado neste caso seria contrário à lógica do sistema processual moderno, que busca garantir a solução de conflitos de forma célere e eficaz.

Outro ponto fundamental é a inexistência de qualquer prejuízo ao agravado. A Reconvenção não atrasou o curso do processo de forma relevante e, mais importante, a tardia juntada do comprovante de pagamento das custas não causou qualquer violação aos direitos processuais do agravado.

Nos termos do art. 282, §1o, do CPC, a existência de prejuízo concreto é condição para que se possa declarar a invalidade de um ato processual. No caso,
a
agravad
a
não demonstrou prejuízo efetivo, limitando-se a sustentar, de forma genérica, a ocorrência de desídia por parte d
a
agravante. Contudo, tal argumento, por si só, não se sustenta diante da comprovação de que o pagamento foi realizado dentro do prazo.

A Reconvenção apresentada pel
a
agravante não é uma questão secundária ou acessória; trata-se de pedido intimamente ligado ao objeto da demanda principal. Extingui-la sem julgamento do mérito fragmentaria o litígio e poderia levar à prolação de decisões conflitantes, em afronta ao princípio da economia processual.

Conforme disposto no art. 139 do CPC, c
ompete
ao juiz conduzir o processo de forma a evitar decisões que comprometam a coerência e a efetividade da tutela jurisdicional. Nesse sentido, permitir o prosseguimento da
R
econvenção assegura a análise integral do conflito e evita que a parte
a
gravante seja prejudicada por uma decisão desproporcional ao caso concreto.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR
. SUMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.

2.
"Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos
"
.(
REsp n. 1.361.811/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, julgado em 4/3/2015,
DJe
de 6/5/2015.).

3. Agravo interno não provido
”.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.955.088/MG, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 9-8-2022,
DJe
de 19-8-2022).
(Sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DA LIDE –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS - COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ANEXADO AOS AUTOS – VÍCIO SUPRIDO – RESP 1.361.811/RS - PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. “
Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos” (repetitivo REsp 1361811/RS). É permitida a juntada ulterior do documento que atesta que as custas foram pagas no tempo devido, por força dos princípios da instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito”
. (TJMT, N.U 1031782-53.2022.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 29-3-2023, DJE de 3-4-2023).
(Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
admitir como válido o comprovante de pagamento das custas da Reconvenção e
determinar o
seu
regular processamento
na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025